Tribunal: STF
Processo: HC 78703
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE DUPLICATA SIMULADA (ART. 172 DO CÓDIGO PENAL,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº  8.137, DE 27.12.1990): CONDENAÇÃO À
PENA DE DOIS ANOS E SEIS MESES DE DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REGIME
ABERTO.
"HABEAS CORPUS".
        Não subsistindo, no aresto impugnado, qualquer equívoco,
ou inadequação, seja quanto à fundamentação, seja quanto à fixação
da pena, que será de dois anos e seis meses de detenção, em regime
aberto (além da multa), não há, a esse respeito, constrangimento
ilegal a ser reconhecido, razão pela qual, acolhido o parecer do
Ministério Público federal, o "habeas corpus" resta indeferido.